Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADERÊNCIA AUTOMÁTICA COM A AQUISIÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O LOTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS IMPOSTAS PELA ASSOCIAÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DOS CONDÔMINOS. NOTIFICAÇÃO REGULAR E LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RÉ REVEL. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo dispensável a filiação do proprietário à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns e a observância das regras impostas por ela, para garantir a segurança e o sossego dos condôminos.
2. A notificação extrajudicial enviada pela associação teve como único objetivo intimar o morador para efetuar a limpeza e a organização do seu lote, em conformidade com o previsto no Regimento Interno dessa entidade, inexistindo lesão efetiva sofrida pelo condômino ou violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
3. Deve-se, neste caso, prestigiar o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas expressamente consagrado no art. 421, parágrafo único, do Código Civil (CC), mormente quando não demonstrada atuação ilegal ou arbitrária da associação ré, que sequer impôs multa ou outra penalidade contra o autor na hipótese dos autos.
4. A condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no caso em que a ré revel se consagra vencedora, pressupõe que esta tenha contratado advogado para lhe defender em juízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
6. Recurso de apelação desprovido. Afastamento, de ofício, dos honorários advocatícios fixados na instância originária.